Tribunal: TJDFT
Processo: 0725206-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0725206-37.2022.8.07.0000 PACIENTE: VALDIR PEREIRA DE SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de VALDIR PEREIRA DE SOUZA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Os autos foram distribuídos ao juízo da Vara Criminal de Sobradinho sob o número 0709466-21.2022.8.07.0006. A impetrante (Defensoria Pública do Distrito Federal) relatou que o paciente foi preso em flagrante no dia 20-julho-2022, após se apresentar espontaneamente na Delegacia, e que, em audiência de custódia realizada em 22-julho-2022, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Alegou a ilegalidade da conversão da prisão, de ofício, pela magistrada do NAC, já que o Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a aplicação de medidas cautelares, e não houve requerimento da autoridade policial pela prisão. Destacou que, no caso, diante das condições pessoais favoráveis do paciente, levando-se em consideração que a vítima está bem e já prestou declarações na fase policial, e que o paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia para dar sua versão para os fatos, o representante do Ministério Público requereu a liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de manter-se afastado da vítima. Do mesmo modo, a Defesa requereu a liberdade provisória do paciente, ainda que mediante a imposição de condições. Asseverou que, contrariamente ao requerido pelas partes na audiência de custódia, a douta autoridade judiciária do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva, em clara afronta ao sistema acusatório, que, atualmente, veda a decretação da prisão de ofício. Pontuou que, no caso, medidas cautelares diversas da prisão, tais como o afastamento da vítima, são suficientes para acautelar a ordem pública, até porque o paciente apresentou-se espontaneamente à autoridade policial, a demonstrar que pretende colaborar com a Justiça na elucidação dos fatos. Ponderou que o paciente possui condições favoráveis para responder à acusação em liberdade, pois é primário, portador de bons antecedentes e trabalhador, tratando-se a prisão de medida excepcional, reservada para hipóteses de casos de gravidade extrema, observando-se o binômio necessidade/adequação, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência, e, na hipótese, outras medidas cautelares diversas da prisão revelam-se suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública, tanto assim que o próprio Ministério Público requereu a concessão da liberdade. Requereu, liminarmente e no mérito, a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória, inclusive, se necessário, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se o competente alvará de soltura. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. No caso, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, de ofício, mesmo após o Ministério Público ter requerido a concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tais como o comparecimento a todos os atos do processo e o afastamento da vítima. Na gravação da audiência de custódia (mídia constante no ID 132042066 do processo referência, a partir dos 5’55’’) o representante do Ministério Público, oralmente, manifestou-se expressamente pela concessão da liberdade provisória do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares, dentre elas a de manter-se afastado da vítima, principalmente diante das suas condições pessoais favoráveis e pelo fato de a vítima estar bem e o paciente ter comparecido espontaneamente à Delegacia para se apresentar. No mesmo sentido, a Defesa requereu a liberdade provisória do paciente, haja vista que em sua folha penal consta apenas uma passagem anterior por contravenção penal de vias de fato, tratando-se, portanto, de réu primário. Acrescentou que o paciente se apresentou espontaneamente na Delegacia como autor do delito, e que o contexto em que se deram os fatos apontam para uma possível legítima defesa, já que o paciente teria tido o seu celular roubado pela suposta vítima e ao tentar recuperá-lo acabou golpeando-a com uma faca. A douta autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), contrariamente ao requerido pelo Ministério Público, entendeu que a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública, devido à gravidade da conduta imputada ao paciente. Confira-se (ID 37788731, pp. 48-51): Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela concessão da liberdade provisória, com cautelares diversas, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou no mesmo sentido do MPDFT, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (artigo 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (artigo 5o da CF e artigos 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (artigo 302 do CPP). Assim, não há motivos para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (artigo 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (artigo 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (artigo 310, III, CPP). 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. No caso em tela o Ministério Público não formulou pedido de prisão preventiva e não há representação da Autoridade Policial. Para situações como esta, é certo que o art. 311 do CPP estipula que o cabimento da prisão preventiva ocorre apenas quando há pedido neste sentido. A interpretação restritiva do referido dispositivo é a compreensão que vem sendo adotada pela jurisprudência do Eg.TJDFT, de forma predominante pelas 1a e 2a Turmas Criminais além de STJ e STF, a este respeito: (Acórdão 1322817, 07046158820218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, entendo que cabe a prisão preventiva mesmo que de ofício pelo juízo no caso de análise de flagrante em audiências de custódia, com fundamento na literalidade do artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal. Não pode ocorrer, por exemplo, prisão de ofício para casos de inquéritos policiais inaugurados por portaria. Contudo, tendo em vista os entendimentos recentes dos Tribunais Superiores, diante da ausência de pedido de prisão por parte do Ministério Público em audiência de custódia, deve o juízo aplicar, em caso de discordância o artigo 28 do CPP em interpretação por analogia. Primordialmente, porque não concebível a existência de atos insuscetíveis de controle no campo processual penal. Ressalto que em razão da decisão prolatada na Medida Cautelar em ADI no 6.298/STF a redação do art. 28 do CPP encontra-se mantida, mesmo após a Lei Federal no 13.694/2019. Neste ponto, chamo atenção para o fato de que a aplicação do art. 28 do CPP, impõe a tramitação processual para que o Chefe do Ministério Público encampe o não-pedido de prisão, aja de forma distinta, ou delegue outro membro da instituição para agir de forma diversa. A demora na consolidação da situação, decorrente da aplicação do art. 28 do CPP, faz despontar o instituto processual do dever geral de cautela, atribuído a todo e qualquer juízo responsável pela condução do processo de qualquer natureza. Assim, tenho que diante da ausência de pedido de prisão é imperiosa a aplicação do art. 28 do CPP. Com efeito, diante da necessidade de avaliar a situação, até mesmo por imposição do artigo 310 do CPP, passo a avaliar o quadro cautelar do presente procedimento criminal. Neste horizonte, tenho que é o caso de decretação da prisão preventiva. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Trata-se de delito de homicídio tentado, com possível envolvimento de outras duas pessoas e utilização de uma faca. O óbito não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do autor. A vítima relata que outras duas pessoas teriam participado de uma "casinha", ou seja, espécie de emboscada. Além disso, o motivo do delito seria a discussão relativa a um celular de propriedade do autuado, a indicar um possível motivo fútil. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” O autuado relata a existência de condenação anterior e disse, na Delegacia, que permaneceu preso pelo prazo de 6 meses. Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Trata-se de delito abstrata e concretamente grave e o próprio autuado relata a existência de envolvimento anterior com outros delitos. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VALDIR PEREIRA DE SOUZA; DATA DE NASCIMENTO: 22/05/1986; PAI: JOAQUIM PEREIRA DE SOUZA; MÃE: CANDIDA PEREIRA DE SOUZA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. (Grifo nosso) Pois bem. Do que se extrai da ata de audiência de custódia e da gravação do ato, tem-se que houve conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, pois o representante do Ministério Público requereu a concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e não há nos autos representação da autoridade policial pela prisão do paciente. Em que pesem os fundamentos exarados pela autoridade judiciária do NAC para justificar o decreto prisional, no caso, há de se prestigiar o entendimento predominante das Cortes Superiores no sentido de ser incabível a conversão ou decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária. Nesse sentido o seguinte precedente paradigma do Supremo Tribunal Federal: IMPOSSIBILIDADE, DE OUTRO LADO, DA DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE PRISÃO PREVENTIVA EM QUALQUER SITUAÇÃO (EM JUÍZO OU NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PENAL), INCLUSIVE NO CONTEXTO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO), SEM QUE SE REGISTRE, MESMO NA HIPÓTESE DA CONVERSÃO A QUE SE REFERE O ART. 310, II, DO CPP, PRÉVIA, NECESSÁRIA E INDISPENSÁVEL PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA AUTORIDADE POLICIAL – RECENTE INOVAÇÃO LEGISLATIVA INTRODUZIDA PELA LEI No 13.964/2019 (“LEI ANTICRIME”), QUE ALTEROU OS ARTS. 282, §§ 2o e 4o, E 311 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SUPRIMINDO AO MAGISTRADO A POSSIBILIDADE DE ORDENAR, “SPONTE SUA”, A IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO, NO CASO, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) – INADMISSIBILIDADE DE PRESUMIR-SE IMPLÍCITA, NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, A EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, MESMO ASSIM, DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA PACIENTE EM PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE DE TAL ATO, QUER EM FACE DA ILEGALIDADE DESSA DECISÃO, QUER, AINDA, EM RAZÃO DE OFENSA A UM DIREITO BÁSICO, QUAL SEJA O DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, QUE TRADUZ PRERROGATIVA INSUPRIMÍVEL ASSEGURADA A QUALQUER PESSOA PELO ORDENAMENTO DOMÉSTICO E POR CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS. – A reforma introduzida pela Lei no 13.964/2019 (“Lei Anticrime”) modificou a disciplina referente às medidas de índole cautelar, notadamente aquelas de caráter pessoal, estabelecendo um modelo mais consentâneo com as novas exigências definidas pelo moderno processo penal de perfil democrático e assim preservando, em consequência, de modo mais expressivo, as características essenciais inerentes à estrutura acusatória do processo penal brasileiro. – A Lei no 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio “requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público” (grifei), não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação “ex officio” do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. – A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – NATUREZA JURÍDICA – ELEMENTOS QUE O INTEGRAM – FUNÇÃO PROCESSUAL – O auto de prisão em flagrante, lavrado por agentes do Estado, qualifica-se como ato de formal documentação que consubstancia, considerados os elementos que o compõem, relatório das circunstâncias de fato e de direito aptas a justificar a captura do agente do fato delituoso nas hipóteses previstas em lei (CPP, art. 302), tendo por precípua finalidade evidenciar – como providência necessária e imprescindível que é – a regularidade e a legalidade da privação cautelar da liberdade do autor do evento criminoso, o que impõe ao Estado, em sua elaboração, a observância de estrito respeito às normas previstas na legislação processual penal, sob pena de caracterização de injusto gravame ao “status libertatis” da pessoa posta sob custódia do Poder Público. Doutrina. – Mostra-se inconcebível que um ato de natureza meramente descritiva, como o é o auto de prisão em flagrante, limitado a relatar o contexto fático-jurídico da prisão, permita que dele infira-se, por implicitude, a existência de representação tácita da autoridade policial, objetivando, no âmbito da audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. – A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente. Doutrina. PROCESSO PENAL – PODER GERAL DE CAUTELA – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ESTRITA E DA TIPICIDADE PROCESSUAL – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA ADOÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS, INESPECÍFICAS OU INOMINADAS EM DETRIMENTO DO “STATUS LIBERTATIS” E DA ESFERA JURÍDICA DO INVESTIGADO, DO ACUSADO OU DO RÉU – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL. – Inexiste, em nosso sistema jurídico, em matéria processual penal, o poder geral de cautela dos Juízes, notadamente em tema de privação e/ou de restrição da liberdade das pessoas, vedada, em consequência, em face dos postulados constitucionais da tipicidade processual e da legalidade estrita, a adoção, em detrimento do investigado, do acusado ou do réu, de provimentos cautelares inominados ou atípicos. O processo penal como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes: HC 173.791/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 173.800/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 186.209- -MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g. (HC 188888/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/08/2020, DJe- Divulgação 07/08/2020 Publicação 10/08/2020) (Grifos nossos) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, em atenção à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 188.888/MG, deve ser reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, decretada contrariamente ao pedido expresso do Ministério Público, que se manifestou pela liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares menos gravosas. Saliente-se que, embora houvesse certa divergência a respeito do assunto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tema foi pacificado por meio da Terceira Seção no julgamento do RHC 131.263/GO e em posteriores decisões, alinhando-se ao entendimento consagrado pela Suprema Corte, como no recente julgado: 1. Um dos objetivos da reforma da Lei n. 13.964/2019 é o fortalecimento do modelo acusatório no Processo Penal brasileiro. Assim, suprimiu-se, por exemplo, a possibilidade de o Juiz agir sem provocação em matéria de medidas cautelares pessoais. Nessas hipóteses, segundo o comando normativo vigente, é imprescindível o prévio requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial. Tal conclusão decorre da supressão da expressão "de ofício" tanto do art. 282, § 2o, como do art. 311, ambos do Código de Processo Penal. 2. Ao tratar da (im)possibilidade de decretação da medida cautelar mais gravosa de ofício, a Terceira Seção desta Corte deu provimento ao RHC n. 131.263/GO para reconhecer a ilegalidade na conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva sem prévio requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial. No inteiro teor desse acórdão está consignado que "tal dispositivo tornou imprescindível, expressamente, o prévio requerimento das partes, do Ministério Público ou da autoridade policial, para ser possível a aplicação, por parte do Magistrado, de qualquer medida cautelar. Ademais, a alteração introduzida no art. 311 do CPP, do qual foi suprimida a expressão "de ofício", corrobora a interpretação segundo a qual passou a ser imprescindível a representação prévia para decretação da prisão cautelar, inclusive para conversão do flagrante em preventiva" (fl. 13 do voto condutor do acórdão; grifos no original). 3. Considerando que, no caso em análise, o Ministério Público não postulou pela fixação de nenhuma medida de natureza cautelar, a orientação converge com o entendimento que prevaleceu no recente julgamento do RHC n. 145.225 - RO, no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a "determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição" (RHC 145.225/RO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 22/03/2022). 4. Em matéria de medidas cautelares pessoais, a atuação jurisdicional de ofício é vedada, independente da fase que se encontre o procedimento e do grau de limitação na liberdade que o provimento acautelatório eventualmente enseje. 5. Ordem concedida para cassar as medidas cautelares diversas da prisão fixadas de ofício pelo Juízo de primeiro grau. (HC n. 638.655/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.) Assim, deve ser relaxada a prisão preventiva decretada de ofício em desfavor do paciente. Consigne-se que nada impede que o Juízo natural da causa analise novamente a necessidade da prisão preventiva, diante de requerimento expresso do Ministério Público ou de representação da autoridade policial, o que não ocorreu até o momento. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para relaxar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão que a douta autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (autos n. 0709466-21.2022.8.07.0006), salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator